Tribunal: STF
Processo: ACO 481
Classe: ACO
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1998-05-27
Data de publicação: 1998-05-27

Ementa:
TERRAS DEVOLUTAS - UNIÃO VERSUS ESTADO-MEMBRO. Não são
passíveis de enquadramento como terras devolutas, para o efeito
previsto no caput do artigo 2º do Decreto-Lei nº 2.375/87, as glebas
que tiveram situação jurídica devidamente constituída ou em processo
de formação. Tal é o caso de imóvel matriculado no registro de
imóveis em nome da União, ao tempo em que ocorre a tramitação de
processos objetivando a titulação por posseiros via o Instituto
Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA).